Tribunal: TJES
Processo: 0018219-17.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018219-17.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA e outros

APELADO: IVANILDA DAS GRACAS PEREIRA SALES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –
DESNATURA
ÇÃO D
A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE DOS CONTRATOS
RECONHECIDA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INDEVIDO – NULIDADE DOS CONTRATOS QUE NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS INERENTES AO CONTRATO DE TRABALHO – TESE FIXADA EM IRDR/TJES E NO TEMA 308/STF
–
DESVIO DE FUNÇÃO – COMPROVADO – RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

Em que pese a constatação da nulidade dos contratos firmad
o
s entre as partes
, em razão d
e
sucessivas e ininterruptas contratações,
tal

situação
não enseja o pagamento dos direitos sociais inerentes ao contrato de trabalho.
Nesse sentido,
reforç
a-se
o entendimento tomado em sede de IRDR por este Tribunal:

“O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).
C
ompreensão extraída,
igualmente
, do RE nº 705.140/RS (Tema 308).
C
onsiderando a impossibilidade de extensão de efeitos jurídicos às contratações ilegítimas da administração pública, se mostra
indevido o pagamento referente ao adicional de insalubridade consignado na sentença objeto do presente reexame.

2.

Além disso, a
apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo trabalho em condições insalubres (art. 373, I, CPC/15), devendo-se registrar que a prova testemunhal colhida nos autos não é apta a demonstrar tal fato,
sendo, pois, imperiosa a realização de prova técnica para tanto
. Assim,
reforça-se a tese de que
não cabe à condenação da municipalidade ao pagamento de tal rubrica,
de modo que merece reforma a sentença apelada, neste ponto
.

3.

Sobre o desvio de função, importa destacar que apesar de não ensejar o provimento do cargo correspondente às atribuições efetivamente exercidas, concede ao
trabalhador
o direito, a título de indenização,
d
o recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi contratado e aquele cujas atribuições exerceu.
Tendo sido
c
omprovado o desvio de função
nos presentes autos
, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o funcionário, sob pena de enriquecimento ilícito.

4.
Recurs
o parcialmente provido.
Remessa Necessária Prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Co
nforme
relatado,
t
rata-se
de
Remessa Necessária e
R
ecurso de
A
pelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
143/150
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
Vara
de Fazenda Pública Municipal
de
Cariacica
,
Paulo César de Carvalho
,

que
na Ação
de
Cobrança
ajuizada por
IVANILDA DAS GRAÇAS PEREIRA SALES
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para declarar a nulidade dos contratos firmados e condenar o Município apelante ao pagamento da diferença salarial entre os cargos de recepcionista e de auxiliar médico, exercidos pela apelada de outubro de 2004 a julho de 2009, bem como da verba correspondente ao adicional de insalubridade do período compreendido entre fevereiro a julho de 2009, corrigidos a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento das verbas e acrescidos de juros moratórios, a partir da citação. Nesses termos, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado, observada, ainda, a gratuidade da justiça concedida à apelada.

Irresignado, o

Município
apelante
argument
a
em suas razões
digitalizadas às
fls.
155/164
, em suma,
que

(1
)
não foi comprovado o desvio de com o labor na função de auxiliar médico
;
(2
)
ainda que se entenda pela comprovação do exercício da função de auxiliar médico, não é devida a diferença salarial, haja vista tratar-se de atividade plenamente compatível com a condição pessoal da apelada
; (3)
a prova oral não é apta para comprovar a exposição a agentes insalubres
. N
esses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

De plano, destaca-se que a questão trazida no presente apelo já foi objeto de julgamento no R
ecurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral
(Tema 191)
,
tendo
o plenário do Supremo Tribunal Federal reconhec
ido
o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de
perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrev
e-se
o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Em consonância
ao posicionamento do STF,
o Plenário d
este
egrégio Tribunal de Justiça
pacificou,
em sede de
I
ncidente de
U
niformização de
J
urisprudência,
que
o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo.
Confira-se
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

P
osteriormente,
o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema
de Repercussão Geral n.º
551 (RE 1.066.677/MG), definiu que:
“
s
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

P
ois bem.

Definidas essas premissas, vê-se que a sentença apelada, com fundamento nos precedentes vinculantes citados, declarou a nulidade dos contratos firmados entre as partes e, no entanto, condenou o Município apelante ao pagamento da diferença salarial pelo reconhecimento do desvio de função, bem como a verba correspondente ao adicional de insalubridade.

Não obstante o Município recorrente ter-se insurgido tão somente quanto à sua condenação ao pagamento das diferenças salariais por desvio de função e de adicional de insalubridade, a sentença proferida está sujeita à Remessa Necessária, de modo que passo a analisar, inclusive, a questão do reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre as partes.

Em relação ao reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, é de se salientar que
a
contratação temporária de profissionais,
ainda que
para
a
atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento d
a nulidade do vínculo
administrativo
, porque
a designação
poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público
(
STF,
ADI 3247, Relator(a)
:
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)
.

A nulidade dos contratos temporários é reconhecida
quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação,
por lapso temporal considerável
que
descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado,
mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).

No caso,
assiste razão à apela
da
, pois

a
situação fática
apresentada
se amolda aos julgados vinculantes outrora mencionados
, na medida em que foram efetivadas sucessivas
contratações
capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que
aquela
possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do
s
contrato
s
celebrado
s
entre as partes,
conforme se vê da Declaração de Tempo de Serviço acostada à fl. 19, que demonstra sucessivos vínculos temporários, praticamente ininterruptos, iniciados em 18/0
1
/2001 e findados em 31/03/2009
.

O
fato de os contratos
referidos
terem seu início
no mês de janeiro
e término em dezembro,
salvo o último vínculo temporário que terminou em março/2009
,
não desnatura
a
característica ininterrupta
d
as contratações
que designaram a apela
da
para o exercício da
s
funç
ões
de
agente de serviços gerais e
de
recepcionista
,
o
que no caso se verifica desde 200
1
(apesar de prescritos,
conforme declarado na sentença apelada
).

N
o lapso temporal não atingido pela prescrição quinquenal reconhecida pelo órgão
a quo
, isto é, entre
outubro de 2004 a julho de 2009
, observa-se que a apela
da
laborou por,
aproximadamente,

04
(
quatro
)

anos consecutivos sob o regime temporário
.

Embora a
Lei
Complementar
Municipal
nº
001
/
1994
,
que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica,
aplicável ao
caso
,
assegur
e
à Administração
municipal

a celebração de contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado (art. 246)
,
estes
deveria
m
ter observado o prazo máximo de contratação de
06 (seis) meses, admitindo-se uma única prorrogação e por igual período (art. 248).
No entanto, como constatado, as contratações perduraram por lapso temporal muito maior que o previsto pela legislação de regência, o que desnatura a temporariedade das contratações.
P
ara corroborar, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DO FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
[...]

restou demonstrado que a parte autora fora contratada com professor em 2011, com renovações sucessivas do seu contrato de trabalho até 2018, o que implica a nulidade dos contratos temporários
. 2.3. Ante a posição ASSENTE sobre o tema delineada pelo Supremo no julgado antes referido,
deve a sentença ser reformada para considerar devida a verba requerida na exordial, devendo ser reconhecida, de pronto, a prescrição das verbas exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente
, ante a prescrição quinquenal
[...].
(TJES, classe: apelação cível, 058190007417, relator: Convocado - Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data De Julgamento: 31/08/2021, Data
d
a Publicação
n
o Diário: 15/09/2021).

Por
conseguinte, não restam dúvidas acerca da nulidade dos contratos formalizados entre a apelada e a Administração municipal, em razão das sucessivas e ininterruptas contratações.

Em que pese a constatação da nulidade dos contratos firmad
o
s entre as partes, d
e acordo com as premissas fixadas
tal

situação
não enseja o pagamento dos direitos sociais inerentes ao contrato de trabalho.

Nesse sentido,
reforço o entendimento tomado em sede de IRDR por este Tribunal:

“O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Tal compreensão deve ser extraída, ainda, do RE nº 705.140/RS (Tema 308), o qual sedimentou que as contratações ilegítimas da administração pública não geram nenhum efeito jurídico a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, cuja constitucionalidade já havia sido reconhecida, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público.

Nesse sentido, considerando a impossibilidade de extensão de efeitos jurídicos às contratações ilegítimas da administração pública,
se mostra
indevido o pagamento referente ao adicional de insalubridade consignado na sentença objeto do presente reexame
.

Ademais, imperioso consignar o entendimento do C. STJ acerca do tema, ao decidir que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao
laudo que prova efetivamente as condições insalubres
ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No caso em apreço, a ora apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo trabalho em condições insalubres (art. 373, I, CPC/15), devendo-se registrar que a prova testemunhal colhida nos autos não é apta a demonstrar tal fato nos termos da jurisprudência do STJ, sendo, pois, imperiosa a realização de prova técnica para tanto. Assim,
reforça-se a tese de que
não cabe à condenação da municipalidade ao pagamento de tal rubrica,
de modo que merece reforma a sentença apelada, neste ponto
.

Com relação ao pagamento das diferenças salariais em razão do alegado desvio de função em contratos temporários considerados nulos, não se desconhece a oscilação da jurisprudência quanto à possibilidade de condenação do ente público.

Não obstante, novamente invocando o entendimento da Corte Suprema, em sede de repercussão geral, em casos o como o presente o contratado terá direito apenas à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e ao FGTS.

Nesse contexto, restou comprovado nos autos que a ora apelada, embora contratada temporariamente para a função de agente de serviços gerais e, posteriormente, de recepcionista (fl. 19), passou a exercer as funções de auxiliar médico no período de maio de 2004 a julho de 2009 (lapso temporal não atingido pela prescrição quinquenal).

Sobre o desvio de função, importa destacar que apesar de não ensejar o provimento do cargo correspondente às atribuições efetivamente exercidas, concede ao trabalhador o direito, a título de indenização, do recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi contratado e aquele cujas atribuições exerceu.

Comprovado o desvio de função, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o funcionário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Com efeito, não se pode negar o direito do servidor ao recebimento da indenização correspondente quando evidenciado o desvio de função sob o fundamento de que, em se tratando de contrato temporário renovado sucessivamente, este constitui ilegalidade e não seria apto a gerar direitos.

Para corroborar, segue o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO - OCORRÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - DIREITO AO FGTS JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA - RESSALVA DE ENTENDIMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO - CONSTATAÇÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado ao regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
2. Uma vez constatada a nulidade da contratação temporária, ante a ocorrência de sucessivas prorrogações, o servidor faz jus apenas aos saldos de salário e aos depósitos do FGTS. 3. Restando evidenciada a ocorrência de desvio de função, faz jus o autor às diferenças salariais correspondentes ao cargo de origem
, Agente de Combate a Endemias, e cargo paradigma, Motorista. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.066995-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 05/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM COBRANÇA - PROCEDÊNCIA PARCIAL -
CONTRATO TEMPORÁRIO - AGENTE DE APOIO - EXERCÍCIO DE TAREFAS PRÓPRIAS DE AGENTE DE EXECUÇÃO - COMPROVAÇÃO - DESVIO DE FUNÇÃO EVIDENCIADO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - DEDUÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS - OBSERVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - ACR - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Helena Afonso De Oliveira Portes - Unânime - J. 23.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. BOMBEIRO. DESVIO DE FUNÇÃO. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. HORA AULA. VALE-REFEIÇÃO. ABONO FAMÍLIA. ETAPA ALIMENTAÇÃO. 1. O pedido de indenização por danos morais foi articulado somente nas razões de apelação, traduzindo-se em inovação recursal. 2. Apelação não conhecida quanto ao pedido de recebimento de abono família e hora aula, face ao descumprimento do disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Pedido de nulidade da sentença, por indeferimento de prova testemunhal, que se encontra dissociado da realidade do feito. Prova testemunhal deferida e produzida. Ausência de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 4. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).
5. Conquanto o trabalho em desvio de função não dê direito ao reenquadramento ao servidor, enseja o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Verbete nº 378 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desvio de função comprovado [...]. (Apelação Cível, Nº 70077590461, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 31-01-2019).

Por conseguinte, evidenciado o direito à percepção da diferença salarial decorrente do desvio de função e tendo em vista, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Assim,
firme nas razões expostas

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
reformar a sentença apelada e excluir a condenação do Município de Cariacica ao pagamento do adicional de insalubridade

e
Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto (Tema 1.059/STJ).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a sentença apelada e excluir a condenação do Município de Cariacica ao pagamento do adicional de insalubridade, julgando
prejudicada a Remessa Necessária.